Tribunal: TJDFT
Processo: 0701689-20.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AMEAÇA. DOSIMENTRIA DA PENA. AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA CIRCUNSTÂNCIA DO ART. 61, II, “F”, DO CP. REDUÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O crime de descumprimento de medida protetiva se configura quando o agente, ciente de tais medidas, age em desacordo com o determinado por decisão judicial, sendo, irrelevante eventual anuência da vítima. Da mesma forma, o fato de a vítima ter afirmado em juízo que no momento não mais queria a aplicação de tais medidas, não descaracteriza o crime anterior, porque cometido na vigência de tais medidas.

2. Se o conjunto probatório formado, sobretudo, pelas declarações da vítima e do porteiro do condomínio, mostra-se harmônico e coeso, ele possui aptidão para fundamentar o decreto condenatório.

3. Inviável o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas, por configurar “bis in idem”, tendo em vista que se trata de delito previsto na própria Lei n. 11.340/2006, de maneira que o fato de ser cometido em contexto de violência doméstica contra a mulher, tem-se que tal circunstância configura elementar do crime, levada em consideração pelo legislador ao tipificar a conduta e cominar a pena.

4. É cabível a redução do valor mínimo indenizatório para R$ 500,00 (quinhentos reais), que atende ao princípio da proporcionalidade em relação ao caso concreto, facultando-se à ofendida, se lhe interessar, valer-se de ação de indenização no âmbito cível, para apuração dos danos morais e materiais efetivamente sofridos.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.